Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008479-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA
AGRAVADO(S):
BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação e Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1026710-56.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BMG S/A que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora/agravante.
Em suas razões recursais a agravante aduz que “o Juízo de instancia singela nega a liminar vindicada de suspensão de descontos na folha de pagamento do Agravante, sob alegação de não verificar abusividade no pacto, assim como, pelo fato de não verificar prima facie que o Agravante não efetuou a utilização do cartão na praça” (sic).
Discorre que “pela simples constatação dos valores descontados e utilizados, já se observa a abusividade, pois coloca o Agravante em desvantagem exagerada, subtrai valores que compromete sua subsistência, assim como, a ausência de prazo de finalização, informações de juros e demais aspectos, se verifica a ilegalidade dos descontos” (sic).
Afirma que “aguardar a sentença de mérito para constatar a ilegalidade, é causar mais prejuízos ao Agravante, além do mais no período em que estamos vivendo, onde a renda de todos os brasileiros teve quedas consideráveis” (sic).
Diz que “a verossimilhança das alegações é claramente verificada diante dos extratos de holerites juntados pelo Agravante da qual comprova descontos pela Agravada desde 2011” (sic).
Anota que “o perigo de dano, está calcado nos descontos realizados mês a mês na folha de pagamento do Agravante, aumentando o prejuízo financeiro, suprimindo parte da verba alimentar, no que implica na desproteção ao salário, na subsistência do Agravante, e infração ao princípio da dignidade humana” (sic).
Com base no exposto, pugna pela “concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante pelo Agravado, até o deslinde do feito” (sic). No mérito, requer “o PROVIMENTO, do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada” (sic). Vindica, ainda, a gratuidade da justiça.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A princípio, imperioso destacar que a gratuidade da justiça foi deferida recentemente pelo juízo de primeiro grau (Id. 54308936 - autos de origem), benefício este que alcança também esta esfera de 2o grau de jurisdição.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados, vinculados à folha de pagamento.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, inclusive não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, a uma análise perfunctória, observa-se que o empréstimo teve início em 19/07/2011, data esta afirmada pela própria recorrente na inicial da ação, em que pese o “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha” constar a data 12/03/2012 (Id. 40290508 - autos de origem). E neste termo subscrito pela recorrente consta a percentagem dos juros cobrados pela instituição bancária.
Desse modo, a princípio extrai-se que a agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento.
Em outros termos, o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi constatado até o momento.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. [...]” (TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019) (sem destaques no original).
Assim, no caso, não se verifica a probabilidade do direito invocado.
Não se vislumbra, também, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a própria autora/agravante afirma que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2011, o que afasta a urgência do pedido.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora